Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-60.2022.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO - MM. JUÍZO INCORREU EM ERRO AO DEIXAR DE ANALISAR A PRINCIPAL QUESTÃO QUE VERSA A DEMANDA, QUAL SEJA, A RESPONSABILIDADE SOBRE QUE DERA CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO - FATOS CONTROVERSOS, QUE DEMANDAM MAIORES ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS - É PRERROGATIVA DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO - MM. JUÍZO INCORREU EM ERRO AO DEIXAR DE ANALISAR A PRINCIPAL QUESTÃO QUE VERSA A DEMANDA, QUAL SEJA, A RESPONSABILIDADE SOBRE QUE DERA CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO - FATOS CONTROVERSOS, QUE DEMANDAM MAIORES ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS - É PRERROGATIVA DO JULGADOR DETERMINAR A REALIZAÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS, AINDA QUE DE OFÍCIO - PORTANTO, INDEPENDE DO REQUERIMENTO DAS PARTES, CONFORME SUGERIDO PELA EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.